Tribunal: TJMT
Processo: 1020803-41.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020803-41.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), IRACEMA JANDIRA MIRANDA DA CRUZ - CPF: 629.452.701-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por IRACEMA JANDIRA MIRANDA DA CRUZ contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP, objetivando o recebimento de débito oriundo de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, inadimplido após a formalização de termo de confissão de dívida. A sentença julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a obrigação da parte requerida em pagar o valor de R$ 2.611,11, acrescido de custas e honorários advocatícios de 10%, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. A apelante sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal, com fundamento no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se incide o prazo prescricional quinquenal ou decenal para a cobrança de valores referentes a serviços públicos de água e esgoto, cuja inadimplência foi objeto de termo de confissão de dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se à cobrança decorrente da prestação de serviços públicos de fornecimento de água e esgotamento sanitário, mesmo após a formalização de termo de confissão de dívida, o prazo prescricional de dez anos, conforme art. 205 do Código Civil.

4. A natureza da obrigação principal – tarifa ou preço público relativo à prestação de serviço público essencial – não se altera em razão da assinatura do termo de confissão de dívida, que não possui autonomia negocial capaz de modificar o regime jurídico aplicável à prescrição.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT estabelece que o prazo decenal é aplicável à cobrança de débitos decorrentes da prestação de serviços públicos de saneamento, mesmo quando formalizados por termo de confissão de dívida.

6. Tendo o termo sido firmado em outubro de 2014 e a ação ajuizada em maio de 2024, não há que se falar em prescrição da pretensão de cobrança.

7. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil à cobrança de tarifas de fornecimento de água e esgoto, ainda que a dívida tenha sido formalizada por termo de confissão.

2. A assinatura do termo de confissão de dívida não altera a natureza da obrigação, permanecendo submetida ao regime jurídico das tarifas de serviços públicos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
IRACEMA JANDIRA MIRANDA DA CRUZ
contra sentença proferida na “Ação de Cobrança” ajuizada pela parte recorrida
COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP
, que tramita perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

282553913 - Sentença - ID de origem 184392279),

julgou procedente o pedido inicial,
condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.611,11. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade, no entanto, foi suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

O apelante em suas razões
(ID.

282553916 - Recurso de sentença (RECURSO DE APELAÇÃO) - ID de origem 184413361), sustenta a ocorrência de prescrição, com base no artigo 206, §5º, I, do Código Civil, argumentando que a dívida é líquida e constante de instrumento particular, sendo, portanto, aplicável o prazo quinquenal, já esgotado na data da propositura da ação (20/05/2024), uma vez que as parcelas venciam entre 11/2014 e 10/2018.

Alega que a sentença incorreu em erro ao aplicar o prazo decenal, sob o falso pressuposto de cobrança de tarifas de água, quando a pretensão se fundamenta exclusivamente em termo de confissão de dívida, que, ao ser firmado, extinguiu a dívida anterior e gerou nova obrigação.

Diante disso, requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da prescrição e a consequente improcedência da ação, além da manutenção da gratuidade de justiça e fixação de honorários de sucumbência.

Contrarrazões sob ID. 282553919 - Outros documentos (CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO) - ID de origem 191711181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação de cobrança proposta por COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP em face de IRECEMA JANDIRA MIRANDA CRUZ, com o objetivo de obter a condenação da parte requerida ao pagamento de débito decorrente de prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto, que teria sido objeto de termo de confissão de dívida inadimplido.

A parte autora alegou que a requerida era usuária do serviço, inscrita sob matrícula nº 6933, e que, em 07/10/2014, pactuou o termo de confissão de dívida nº 97194, no valor total de R$ 1.350,72, parcelado em entrada de R$ 93,10 e 48 prestações mensais de R$ 25,14, as quais nunca foram pagas. Diante da inadimplência, a dívida foi atualizada para R$ 2.611,11.

Citada, a parte requerida, ora apelante, apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a prescrição da cobrança, com base em termo de confissão de dívida, obrigação sujeita ao prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

O magistrado de 1º grau afastou a alegação de prescrição, aplicando o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na ocorrência de prescrição quinquenal, aplicável ao termo de confissão de dívida ora cobrado, com base no artigo 206, §5º, I, do Código Civil, por ser decorrente de instrumento particular.

Após a análise dos autos, entendo ser cabível a manutenção da respeitável sentença que julgou procedente a pretensão de cobrança
. Tratando-se da exigência de tarifas relativas à prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, aplica-se, como regra geral, o prazo prescricional de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

A assinatura de termo de confissão de dívida constitui ato de reconhecimento unilateral da obrigação preexistente, sem, contudo, modificar a natureza jurídica do débito original. Quando a dívida confessada decorre da prestação de serviço público essencial, como o fornecimento de água e esgoto, a origem da dívida permanece advinda do referido mister.

Assim, o termo não gera uma nova relação contratual autônoma, mas apenas reafirma o inadimplemento da obrigação anterior, mantendo-se aplicável o regime jurídico próprio das tarifas públicas, inclusive quanto ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Nesse sentido corrobora o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. 1.
A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.117.903/RS, mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC e na Resolução STJ 08/2008, ratificou o entendimento de que a contraprestação cobrada por concessionária de serviço público a título de fornecimento de água e esgoto ostenta natureza jurídica de tarifa ou preço público, submetendo-se à prescrição decenal (art. 205 do CC de 2002) ou vintenária (art. 177 do CC de 1916).
2. Agravo Interno não provido”. (STJ, AgInt no REsp. 1596745 SP 2016/0109017-1, relator Min. Herman Benjamin, julgamento em 21-2-2017, Segunda Turma, DJe de 18-4-2017). (g.n).

Esta E. Câmara coaduna:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado o inadimplemento, é lícita a cobrança pelos serviços de água e esgoto, cujo prazo prescricional é de dez anos a partir da assinatura do Termo de Confissão de Dívida (artigo 205 do Código Civil).
2. No presente caso, tratando-se de confissão de dívida firmada em 21 de maio de 2013 e tendo sido a ação proposta em 17 de maio de 2023, não há falar em prescrição 3. Recurso parcialmente provido para afastar a prescrição quinquenal reconhecida na r. sentença recorrida, havendo o feito de retornar à origem para regular processamento.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10178755420238110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 02/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2024) (g.n).

O prazo prescricional aplicável à cobrança pelos serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário é de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil.
Considerando que a confissão de dívida foi firmada em outubro de 2014 (ID. 282553869) e que a presente demanda foi ajuizada em maio de 2024, não há que se falar em prescrição.

Diante do exposto, impõe-se a manutenção da sentença tal como proferida.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025